Tribunal: TJBA
Processo: 8000847-85.2019.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000847-85.2019.8.05.0226 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIRLENE JESUS SANTANA LOPES Advogado(s): ZENILSON MACEDO DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE SANTA LUZ. PARCELA DO RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF ADVINDOS DE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE REPASSE DO PERCENTUAL DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. REPASSE AUTOMÁTICO INCABÍVEL. ARTS. 60 DO ADCT, 7º DA LEI Nº 9.424/96 E 22 DA LEI Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. PRECEDENTES DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000847-85.2019.8.05.0226, em que figuram, como apelante, SIRLENE JESUS SANTANA LOPES e, como apelado, MUNICIPIO DE SANTA LUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.